Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-12.2019.8.11.0111
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-12.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FRANCISCA HOLZ - CPF: 842.103.461-87 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
IM
PROCEDÊNCIA
–

NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO –
EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR
–
CLÁUSULA EXPRESSA
DE
EXCLUSÃO DE COBERTURA
SECURITÁRIA

–
EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA
–

DEVER DE INDENIZAR –

SENTENÇA
MANTI
DA –
RECURSO PROVIDO.

1.
Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a ausência de causa excludente da responsabilidade da seguradora, imperios
a
su
a obrigação ao pagamento da indenização
securitária do veículo
segurado
nos termos da apólice
para a hipótese de perda total
.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA FRANCISCA HOLZ
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada
em face de

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S
/
A
,
que julgou
im procedente s o s pedido s inicia is
,
condena
n
do
a parte autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa
(ID
235172277
)
.

Inconformada
,
a autora interpôs o presente recurso alegando em suas razões (ID
235172280
) que
não há nos autos prova definitiva de que o motorista estivesse embriagado a justificar a exclusão da cobertura securitária por embriaguez
,
já
que as testemunhas inquiridas em juízo foram claras e seguras
ao
informar que pouco antes do acidente estiveram com o motorista e o
este
não estava ingerindo bebida alcóolica
, pois estavam na faculdade
.

Sustenta não ser possível que em curto espaço de tempo tenha o motorista do veículo segurado se dirigido a estabelecimento de venda de bebidas, adquirido e se embriagado
.

Defende ainda que o STJ firmou entendimento no sentido de que é impossível a condenação criminal de um cidadão tendo como prova apenas a palavra de policiais de forma isolada
,
como na hipótese dos autos, pois não compreende prova apta a comprovar eventuais desdobramentos do crime, tampouco permite a exclusão de cobertura securitária.

Prossegue afirmando que o STJ possui entendimento pacificado no sentido de que
mesmo que
o condutor d
e
veículo
esteja
sob efeito de
álcool
,

a presunção de culpa será apenas relativa, cabendo ao transgressor demonstrar a existência de excludente de nexo causal, tal qual co
mo nos autos.

Assevera que ainda que o motorista estivesse sob efeito de álcool
,
não haveria a exclusão da cobertura porque a culpa pelo acidente foi do outro motorista que
inadvertidamente realizou conversão à esquerda, conforme perícia técnica realizada, o que demonstra a existência de excludente de nexo de causalidade
.

Aduz que o laudo e croqui são esclarecedores quanto à causa do acidente e resta óbvio que o filho da apelante e motorista do veículo segurado não contribuiu para o evento
.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente
s
o
s
pedido
s formulados na
inicial,
com a condenação da seguradora ao ressarcimento dos prejuízos suportados conforme os termos da apólice do seguro contratado
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
235172284
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MARIA APARECIDA FRANCISCA HOLZ
ajuizou a presente
Ação de Cobrança
em face da seguradora
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
S/A,
aduzindo que em
20/07/2018 contratou seguro
para o
veículo

HB20 SPICY 1.6 FLEX 16V Mec, 2015/2015, placa QBV 9335, conforme proposta
de
no 113009444
e

apólice de no
0032348,
sendo o condutor principal devidamente indicado seu filho
RAFAEL HOLTZ
com cobertura para danos
materiais
no valor correspondente a 100% da tabela Fipe
, cobertura de
responsabilidade civil facultativa para dano corporal e material no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
(ID 235172211
e ID 235172215
).

Em sua inicial (ID 235172211) narrou que
em 06/08/2018
o veículo segurado e
ra

conduzido por seu filho
,
motorista
devidamente habilitado e identificado como
condutor
principal na apólice contratada
, se envolveu em um acidente de trânsito
quando
trafegava pela Avenida
dos Ingás
,
quando outro veículo
inadvertidamente
adentrou o fluxo de trânsito na mesma direção em que seguia o veículo segurado
, o que acabou acarretando a colisão lateral, conforme laudo da Politec.

Aduziu que em razão do acidente
,
o veículo segurado sofreu perda total de acordo c
om os termos da apólice, fazendo jus
a
apelante ao recebimento de 100% do valor do veículo previsto na tabela FIPE, qual seja, R$ 41.433,00 (qua
renta e um mil quatrocentos e trinta e três reais), conforme consulta realizada à época
(ID 235172220)
.

Noticiou que após a ocorrência do sinistro comunicou à seguradora, solicitando o pagamento da cob
ertura na via administrativa, porém
,
teve seu pedido negado
,
ao argumento de que o condutor se encontrava embriagado e que haveria cláusula excludente de cobertura para a hipótese.

Diante de tal negativa
,
ajuizou a presente a demanda, requerendo
a condenação da seguradora ao pagamento de todos os prejuízos suportados.

Ocorre que a
o apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou
im
procedente os pedidos iniciais
.

Pois bem.

Com relação à alegada ausência de cobertura em razão da suposta embriaguez do condutor segurado, verifica-se
da apólice de seguro e dos demais documentos juntados que inexiste
nos autos
qualquer
comprovação d
a existência de cláusula expressa prevendo
a perda de cobertura caso o condutor esteja embriagado
e a devida ciência do segurado acerca da excludente
(ID 235172223;
235172224; 235172215 e; 235172254)
, constando tal informação apenas na recusa de cobertura
, conforme imagem abaixo (
ID 235172221).

No entanto, ainda que exista cláusula expressa para perda dos direitos de segurado na hipótese em que a condução do veículo fo
r
realizada por motorista sob o efeito de bebida alcóolica, para que tal cláusula
tenha eficácia
,
se faz necessário verificar se há nos autos prova contundente da suposta embriaguez e, em caso positivo, há que se analisar se a embriaguez do condutor foi ou não determinante para ocorrência do acidente de trânsito.

Assim, passamos à análise da documentação que instruiu a petição inicial.

O Boletim de Acidente no
2018.246766
, lavrado em 07/
08/2018
pelo 1
1
o Batalhão de Polícia Militar de S
inop
/MT, registrou que o condutor do V1,
RAFAEL HOLZ
,
exalava odor etílico
(ID
235172217
).

No entanto
,
o laudo do acidente de ID 235172218 não faz qualquer menção
à
suposta embriaguez do condutor do veículo
.

Da mesma forma
,
a
sentença proferida nos autos da ação penal de no 0013383-90.2018.8.11.0015
, juntada aos apresentes autos no ID 235172270

não
elucida
nada
acerca da suposta embriaguez do condutor
,
já que houve
menção apenas
à
denúncia e
à
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com
a extin
ção da punibilidade
, conforme a íntegra abaixo transcrita.

“
I.
Cuida-se de Ação Penal Pública, distribuída originalmente em 28.8.2018 perante o Juízo da 1a vara criminal local, posteriormente redistribuído para este Juízo da 4a vara criminal de Sinop, na qual, o Ministério Público denunciou
Rafael Holz
em decorrência da prática, em tese, dos crimes tipificados nos
arts
. 303 e 306 do CTB (fatos ocorridos em 07.8.2018).

Com vista dos autos, em 14.6.2022 [ID. 87583749], o Ministério Público aduziu, em síntese, já estar caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade “retroativa”, considerando as condições pessoais do acusado e o
disposto no art. 59 do CP. Ao final, requereu seja declarada extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, IV, do CP.

II.
Pois bem. Consta que os fatos narrados na denúncia ocorreram em
07.8.2018
e a
denúncia
foi recebida em
26.10.2018
, sem incidência posterior de qualquer das causas impeditivas ou interruptivas da prescrição (CP 116 e 117).

Na espécie, ao delito tipificado no art. 306 do CTB, é atribuída a pena privativa de liberdade abstrata de “detenção, de seis meses a três anos”. Ainda, ao delito tipificado no art. 303 d CTB, é atribuída a pena privativa de liberdade abstrata de “detenção, de seis meses a dois anos”.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, constata-se que, caso condenado o acusado pela prática dos crimes de trânsito narrados na denúncia, provavelmente, as penas em concreto seriam fixadas nos patamares mínimo legais previstos nos preceitos secundários dos
arts
. 303 e 306 do CTB (
seis meses de detenção, em ambos os casos
).

Com efeito, considerando que, em caso de condenação, as penas em concreto impostas ao acusado, isoladamente,
não atingiria
01 (um) ano de detenção
, em ambos os casos, a prescrição dos delitos é regulada pelo art. 109, VI, do CP, caracterizando-se em
03 (três) anos
.

Deveras, considerando o decurso de mais de 03 (três) anos e 11 (onze) meses desde o recebimento da denúncia (26.10.2018), e que, caso condenado o acusado, a pena privativa de liberdade dos delitos tipificados nos
arts
. 303 e 306 do CTB, isoladamente, não totalizariam 01 (um) ano de detenção, nessa hipótese, assiste razão ao Ministério Público, restando caracterizada
a prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade “virtual”, consoante art. 109, VI, do CP.

III.
Diante do exposto, com fundamento nos
arts
. 107, IV
c.c
. 109, VI; e 117, I, do CP, em consonância com o parecer do Ministério Público, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal,
declaro
extinta a punibilidade do réu Rafael Holz
em relação aos crimes de trânsito que lhe foram imputados na denúncia (CTB 303 e 306) e, por conseguinte,
declaro
extinto
o processo
.

Destruam-se
as duas latas de cerveja “Skol 269ml” e o “litro de bebida mista de
vodka
lacrada” [sic – ID. 42333087, pág. 124] apreendidas.

Demais objetos (“bota número 38”, “chave” e “celular Samsung modelo G 903m/
ds

imei
: 354617070348415/354617070348413 com chip Vivo”), automóvel (Hyundai/HB20, de cor branca, placa QBV-9335), valor (R$ 20,00) e documentos pessoais descritos no auto de apreensão [ID. 42333087, págs. 110/111] já restituídos [ID. 42333087, págs. 112 e 115].

Transitada em julgado, certifique-se e, após, não havendo providências complementares, arquivem-se. [...].”

Observa-se que a única documentação a indicar a suposta ingestão de bebida alcóolica goza de presunção relativa de veracidade,
qual seja, o boletim de ocorrência de ID 235172217,
a qual pode ser elidida por meio de provas contundentes em sentido contrário.

Ao analisarmos os autos da ação penal de no 00133383-90.2018
.8.11.0015
verifica-se que
os policiais que atenderam a ocorrência lavraram
o Auto de Constatação de Embriaguez, documento este que
acompanhou o boletim de ocorrência,
o qual
registrou que o apelado apresentava sinais de embriaguez de acordo com as características observadas pelos policiais, não tendo
sido realizado exame de bafômetro para
certificar a ingestão de álcool (ID
42333087 – fls. 83/84
- autos da ação penal
).

C
onsta
ainda
do Auto de Constatação de Embriaguez que o condutor do veículo estava orientado
e sem qualquer desorientação motora
, apresentando apenas os olhos vermelhos, odor etílico e alteração da fala, sinais estes que podem ser
considerados como prova inequívoca de embriaguez, pois os olhos vermelhos podem
ser
sinais
físico
s
de cansaço e sonolência ou ainda alguma enfermidade, assim como a alteração da fala como exaltação podem característicos da situação de estresse vivenciada no momento
(ID 42333087 – fls. 83/84
- autos da ação penal
).

No entanto, e
xaminando os autos da
ação penal de no
00133383-90.2018.8.11.0015
observa-se que o condutor do veículo segurado não foi submetido pela autoridade policial a nenhum exame capaz de constatar a ingestão de substância alcoólica, entorpecente, tóxic
o
ou
qualquer outra substância
de efeito análogo, inexistindo assim prova
técnica e inequívoca da suposta
ingestão de bebida alcoólica.

Além disso,
extrai-se do Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório lavrado em
07/08/2018
(
ID 42333087 – fls. 92/94
- autos da ação penal
) que
RAFAEL HOLTZ

negou em seu interrogatório ter ingerido bebida alcoólica
.

Extrai-se ainda da decisão proferida na audiência de custódia nos autos ação penal de no
00133383-90.2018.8.11.0015
que o condutor do veículo segurado foi colocado em liberdade provisória sem
fiança, restando consignado que as única
s provas da autoria e materialidade
seriam os depoimentos dos policiais militares e da vítima
, além de inexistir motivos a ensejar a sua segregação
(ID 42333087
– autos da ação penal
)
.

Prosseguindo na análise da ação penal de no 00133383-90.2018.8.11.0015
,
não se identifica a existência de prova técnica e/ou inequívoca da alegada ingestão de álcool.

Em
contrapartida
,
as testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que o condutor do veículo segurado
estava participando de um evento acadêmico, permanecendo na instituição de ensino até próximo às 22h00
(ID 235172273).

Aliás, tal constatação foi consignada na sentença, conforme trecho abaixo transcrito, vejamos (ID 235172277):

“[...] As testemunhas, colegas de faculdade de Rafael, filho da autora, alega que realizavam um evento acadêmico e permaneceram na instituição de ensino até próximo das 22h00, mas tais alegações não confirmam se Rafael de fato permaneceu no local até o aludido horário e nem afastam a possibilidade de Rafael ter ingerido álcool ou de outra substância entorpecente após a saída do local.

Por sua vez, o depoimento da autora está isolado nos autos, em nada corroborando as provas produzidas no curso dos autos.

Tais conclusões foram extraídas dos depoimentos colhidos e que constam do id. 130429137.

Esse acidente aconteceu na cidade de Sinop. Eu resido na cidade de Matupá. O carro está em meu nome, mas o seguro está em nome do meu filho como principal
condutor [...]. Eu entrei em contato com a seguradora e fizemos todos os trâmites. A seguradora disse que não iria pagar, porque meu filho não fez o bafômetro. E aí eu entrei com o processo contra a seguradora, porque eu quero receber o seguro. O veículo deu perda total, porque ele caiu numa pequena valeta, de lado, amassou o teto, além de ter batido na lateral. Ele bateu na lateral do outro carro. Meu filho estava na avenida e o carro atravessou na frente dele. Ele bateu na lateral do outro carro e aí tombou de lado na valeta. Com isso amassou o teto e quando amassa o teto dá perda total. Meu filho não tinha ingerido bebida alcoólica. Ele estava na faculdade, ele era presidente da empresa júnior. Não, ele não fez o bafômetro. Quando aconteceu o acidente, ele ficou atendendo as pessoas. O policial chegou muito agressivo e bruto e foi falar com ele. Ele falou que não iria fazer. Sobre esse policial que atendeu ele, [...] o policial da Polícia Civil que me atendeu disse que o maior prazer daquele policial é prejudicar menino, da idade do meu, fazendo faculdade. Tanto que ele colocou no boletim de ocorrência que teve lesão corporal e não houve; que ele bateu atrás do outro carro e ele bateu na lateral. O Policial Civil que me atendeu pediu a perícia técnica de Cuiabá. [...] Ele foi levado para a Delegacia, o policial militar “judiou” muito dele e não colocou os outros no processo. Depois que eles foram atrás dos outros. Ele não deixou meu filho me ligar. Isso aconteceu, o acidente, entre 21h e 22h, não me recordo
agora, e era 23h e pouco que o Rafael me ligou para contar o que estava acontecendo. O policial tomou o telefone da mão dele e falou assim
“olha
minha senhora, já vou
ate
avisando que ele vai direto para o ‘Ferrugem’”. [...]. Quando ele foi levado para a polícia civil é que o tratamento foi outro. (Depoimento pessoal da autora, id. 130429137).

Eu conheço o Rafael. Eu estudei com ele na faculdade e trabalhamos juntos na empresa júnior. Sim, fiquei sabendo do acidente, no outro dia. No dia do acidente tive contato com o Rafael. Foi durante o dia e se estendeu até a noite, porque a gente estava na empresa. O horário certinho eu não sei, mas a gente ficou lá até de noite. O horário que saí de lá era tarde, mais 21h. Estávamos fazendo algo relacionado à empresa, mas não lembro ao certo se era um projeto que a gente precisava terminar ou se a gente estava montando algo. [...] Quando a gente ficava até mais tarde era para isso, ou entregar algum projeto ou era para eventos que a gente fazia de curso etc. Esses eventos não tinham bebida alcoólica; era tudo na faculdade. Não vi Rafael fazer uso de bebida alcoólica (Depoimento da testemunha
HENRIQUE BELTRAMELO HENICKA
, id. 130429137).

Eu e o Rafael éramos colegas de faculdade. A faculdade terminou faz uns três anos. A faculdade tem uma
atividade separada que chama empresa júnior. A gente fez engenharia civil e a gente era da empresa júnior nessa época. No dia do acidente, estávamos em atividade na empresa júnior. Rafael estava presente nessa atividade. Ele saiu, foi para casa e não ficamos sabendo do acidente nesse dia, só no outro dia. Ele saiu era noite, entre 21h e 22h. Nessa atividade não estávamos fazendo uso de bebida alcoólica. Não pode entrar com bebida alcoólica na faculdade (Depoimento da testemunha
GABRIEL JUVENIL GARCIA
, id. 130429137).

Eu e o Rafael fomos colegas de faculdade. Eu fiquei sabendo do acidente. No dia do acidente estávamos na faculdade, a trabalho, até o período da noite. Entre 21h30 e 22h. Rafael era membro da diretoria da empresa júnior, da nossa turma de engenharia civil. Estávamos na faculdade nesse período da noite. Não me recordo bem, mas era um curso que estávamos ministrando. Rafael estava nessa organização. Não o vi ingerir bebida até o momento que saímos da faculdade. Eu fiquei sabendo do acidente no outro dia, pela manhã. Depois conversei com ele sobre o acidente. Ele não relatou com detalhes. Estávamos juntos no dia, entre 21h30 e 22h. Não fiquei sabendo que o acidente aconteceu às 22h35 (Depoimento da testemunha
ANDERSON WARPECHOWSKI
, id. 130429137).

A cinco, porquanto a sentença proferida em ação penal, que reconhece a prescrição da pretensão punitiva, em nada
contribui para a conclusão do processo cível, tampouco a recusa à proposta de suspensão condicional do processo. [...].”

Assim, da análise da documentação
que instruiu os autos
e dos depoimentos das testemunhas
ouvidas em juízo
, constata-se que não há provas inequívocas da alega
da
embriaguez ou suposta ingestão de bebida alcóolica.

Importante ainda mencionar que,
além de inexistir prova da alegada embriaguez do condutor, o
laudo do acidente confeccionado pela Politec
foi conclusivo a
consignar
que

na
intersecção da Avenida dos Ingás com a Rua dos Angicos
,

o veículo Volkswagen Gol
fez mudança de direção à sua esquerda quando foi atingido na porção
posterior de sua lateral esquerda
, conforme
trecho do laudo pericial
de ID 235172218.

Portanto, comprovada a contratação do seguro para o veículo e a ocorrência do sinistro,
bem como ausente prova inequívoca da embriaguez e
sendo demonstrada a culpa do veículo
atingido
,
a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer
o dever de a seguradora proceder ao pagamento da indenização securitária nos moldes da apólice contratada
.

Com relação ao valor correspondente à indenização securitária
,
verifica-se que o valor previsto na Tabela FIPE na época do acidente era de R$
41.433,00 (quarenta e um mil quatrocentos e trinta e três reais)
,
conforme
Tabela Fipe
(ID 235172220)
.

Assim, a sentença deve ser
reforma
da
para que a seguradora seja condenada ao pagamento
da indenização securitária para hipótese de perda total

do veículo

no valor correspondente ao preço de mercado
à
época do sinistro
, com base na Tabela Fipe (R$ 41.433,00
(quarenta e um mil quatrocentos e trinta e três reais),
em observância
à

cobertura prevista na
apólice
de seguro contratada (ID 235172215).

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, condenando a seguradora ao pagamento da indenização
securitária referente

à
perda total do veículo avaliado a época
na Tabela Fipe
em R$ 41.433,00 (quarenta e um mil quatrocentos e trinta e três reais),
a ser corrigido monetariamente
desde a data do acidente (
07
/08/2018
), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Ainda, condeno a seguradora ao pagamento das
custas e despesas processuais em sua integralidade, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
que fixo em 10% do valor da condenação,
nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024